Tribunal: TJBA
Processo: 0000931-73.2013.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000931-73.2013.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, TIAGO FREITAS ASPERA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.

SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
REITERADA
NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APLICAÇÃO DO CDC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE DEVE ATENDER AO PRINCIPIO DA CONTINUIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22 E PAR. ÚN. C/C 14 E § 1º I CDC. DIREITO BÁSICO DO
S
CONSUMIDOR
ES
DE RECEBER
EM
ADEQUADA E EFICAZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 6º, X
DO CÓDIGO CONSUMERISTA
E ART. 6º LEI Nº 8.987/95.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE NÃO JUSTIFICA A DEMORA EXCESSIVA PARA O RESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS
COLETIVOS
CONFIGURADOS PELA AUSÊNCIA DE SERVIÇO ESSENCIAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRI
O. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA R$1.750.000,00 (UM MILHÃO SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E PECULIARIDADES DO CASO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA,

QUE DEVE ADEQUAR-SE
À DETERMINAÇÃO CONTIDA NA

RECLAMAÇÃO Nº 8052084-55.2022.805.0000, AJUIZADA PELA APELANTE CONTRA SEN
TENÇA
COMBATIDA, JULGADA PROCEDENTE, POR OFENSA Á DECISÃO PROFERIDA

NOS AUTOS

DA
SLS
N
º
0009719-06.2014.8.05.0000
,
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO
DOS SEUS EFEITOS ATÉ O TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, para objetar sentença que julgou procedente em parte o feito, para condenar a concessionária, ora apelante, ao pagamento de danos materiais a serem apurados, além de danos morais coletivos, fixados em R$4.500.000,00.

A ação foi intentada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em razão de sucessivas interrupções e oscilações no fornecimento de energia elétrica no Município de Nova Viçosa/Bahia, ocorridas entre 14 a 15/03/2013, que geraram prejuízos financeiros e danos morais.

O objeto da demanda é a reparação pelo dano material e moral coletivo ocasionados aos consumidores em decorrência das interrupções do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar a aplicabilidade ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor ;

(ii) analisar a configuração da responsabilidade civil da concessionária pelos danos alegados;

(iii) avaliar a proporcionalidade das indenizações fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é consumerista, eis que a população do Município mencionado para pelo fornecimento de energia elétrica, sendo, pois consumidores do serviço conforme os arts. 2º e 3º do CDC.

A responsabilidade civil da concessionária/apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa. O fornecimento de energia elétrica, como serviço público essencial, deve ser contínuo e eficiente, conforme art. 22 do Código Consumerista.

A concessionária não apresenta provas aptas a desconstituir os fatos alegados, limitando-se a afirmar que a interrupção no fornecimento de energia foi causada por um acidente automobilístico contra a linha de transmissão, não se enquadrando nas exceções previstas no § 3º, do art. 6º, da Lei nº 8.987/95.

Estabelece o inciso IV, do art. 362, da Resolução n° 1000/2021, que o restabelecimento de energia em instalações localizadas na zona urbana deve ocorrer em 24 (vinte e quatro) horas, sendo que no presente caso tal prazo foi ultrapassado, eis que a municipalidade ficou sem fornecimento das 21;00 horas do dia 14/05/2013 até as 22:00 horas do dia 15/05/2013.

Os danos materiais devem ser apurados com base nos prejuízos efetivamente comprovados, conforme os valores gastos e perdas identificadas, individualmente.

O dano moral decorre das falhas reiteradas no serviço essencial, gerando abalo e sofrimento aos consumidores, não podendo ser consideradas como mero aborrecimentos do cotidiano.

Todavia, o valor fixado, mostra-se excessivo impondo-se a sua redução para R$1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais), em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidores finais.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços essenciais é objetiva e independe de comprovação de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

As interrupções e oscilações reiteradas no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação do serviço, gerando direito à reparação por danos materiais e morais, tendo toda uma população/consumidora, sem o fornecimento de energia elétrica por mais de 24 horas, não cabendo a aplicação da exceção prevista no § 3º , do art. 6º, da Lei de Concessões.

Os danos materiais devem ser apurados com base nos prejuízos efetivamente comprovados, conforme os valores gastos e perdas identificadas, individualmente.

A fixação de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o impacto do dano e a falha continuada na prestação do serviço, devendo, contudo, ser arbitrado com moderação e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo-se a sua redução para R$1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: §6º, do artigo 37, da Constituição Federal; 3º, arts. 22 e par. ún. c/c 14 e § 1º i e art. 6º, X do CDC; art. 6º Lei nº 8.987/95, Resolução da ANEEL nº 1000/2021. inciso IV, do art. 362

Jurisprudência citada
: STJ, EREsp nº 1.342.846/RS, Corte Especial, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 16/06/2021, DJe 03/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000931-73.2013.805.0182, em que figuram como parte Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA
e como parte Apelada o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça